Tribunal: STF
Processo: AI 758057
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NAS 
   COMPLEMENTAÇÕES DE APOSENTADORIA. APRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. 
   SÚMULAS/STF 279 E 454. EQUILÍBRIO ATUARIAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS. 
   VIOLAÇÃO A ATO JURÍDICO PERFEITO. CONTROVÉRSIA DE ÂMBITO 
   INFRACONSTITUCIONAL.

1.	A apreciação de recurso extraordinário 
   que exige a análise de contexto fático-probatório discutido no 
   acórdão recorrido é inviável diante da incidência das Súmulas/STF 
   279 e 454.
2.	A verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou 
   não, de violação do ato jurídico perfeito situa-se no campo 
   infraconstitucional. Precedentes.
3.	Inexistência de argumento 
   capaz de infirmar o entendimento adotado pela decisão agravada.
4. 
   	Agravo regimental improvido.